Tribunal: TJSP
Processo: 0029225-53.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Cumprimento Provisório de Sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Lançamento Tributário – Obrigação de Fazer – Sentença que acolhe parcialmente a Impugnação do Município apenas para reduzir o valor da multa diária – Manutenção do r. decisório – Descumprimento da obrigação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como da alteração das áreas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Cumprimento Provisório de Sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Lançamento Tributário – Obrigação de Fazer – Sentença que acolhe parcialmente a Impugnação do Município apenas para reduzir o valor da multa diária – Manutenção do r. decisório – Descumprimento da obrigação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como da alteração das áreas tributadas que servem de base de cálculo para o IPTU, conforme determinado nos autos da ação ordinária – Instauração do Cumprimento Provisório pelo autor – Intimada, a Fazenda Pública foi desidiosa e cumpriu tardiamente as obrigações – Incidência da multa diária – Valor das astreintes já reduzido pelo MM. Juiz em Primeiro Grau (R$ 10.000,00) – Observância aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade – Não cabimento de nova minoração – Recurso não provido.